Tribunal: CARF
Processo: 13807.010069/2002-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.010069/2002-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.869 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
RODOBENS VE CULOS COMERCIAIS SP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991
FINSOCIAL. DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
Compete a quem transmite o DCOMP o ônus de provar a liquidez e certeza do
crédito tributário alegado. À autoridade administrativa cabe a verificação da
existência desse direito, mediante o exame de provas hábeis, idôneas, eficazes
e suficientes a essa comprovação. Tendo a Contribuinte demonstrado o crédito
pleiteado, deve ser homologada a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para considerar nos cálculos os pagamentos realizados em setembro e
outubro de 1989, e atualização nos termos da decisão judicial, cuja parte dispositiva encontra-se
à fl. 2028 dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta
contra Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição em 23/08/2002 (fl. 02), de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.010069/2002-88
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.869 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010069/2002-88

crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação ordinária n°
940010981-4.
Por intermédio do Despacho Decisório de fls. 609/616 expedido em
31/01/2008, o Pedido de Restituição e o Pedido de Compensação foram indeferidos e as
Declarações de Compensação pleiteadas não foram homologadas, tendo em vista que o crédito
pretendido não decorria de decisão transitada em julgado.
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, esta turma de
julgamento, por intermédio do Acórdão no 16-25.082, de 26/04/2010 (fls. 844/854) indeferiu o
Pedido de Restituição tendo em vista que não havia decisão judicial transitada em julgado que
favorecesse o contribuinte. Em consequência foi indeferido o Pedido de Compensação e não
foram homologadas as compensações objeto das Declarações de Compensação, exceto aquelas
homologadas tacitamente (Declarações de Compensação apresentadas em 30/10/2002 e
03/01/2003).
Interposto Recurso Voluntário os autos foram encaminhados ao CARF que por
intermédio do Acórdão no 3403003.595, de 25/02/2015 (fls. 950/964) entendeu que a DRF de
origem deveria aplicar ao caso o decidido pelo Poder Judiciário (decisão transitada em julgado
no dia 16/09/2013), além disso considerou que houve a homologação tácita da compensação
constante do Pedido de Compensação.
Com o intuito de cumprir o decidido pelo CARF, os autos foram remetidos à
DRF- Guarulhos que proferiu o Despacho Decisório de fls. 1510/1514 em 06/06/2017 no qual
reconheceu parte do crédito pleiteado pelo contribuinte.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 25/10/2017 (fl. 1673)
e apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 1677/1687) em 24/11/2017 (fl. 1676) que
passo a sintetizar: a- faz um histórico da ação ordinária n° 940010981-4; b-a DERAT-SP
reconheceu o direito à compensação somente com débitos de COFINS o que vai de encontro ao
disposto na Solução de Consulta-COSIT no 279/2014; c-o direito creditório reconhecido pela
Delegacia de origem não foi apurado de acordo com o Provimento no 26/01 da Corregedoria-
Geral da Justiça Federal da 3a região, além disso o valor efetivamente devido não foi
corretamente calculado e foram cometidos erros na amortização dos valores (fls. 1404/1504); d-
"como se trata de questão estritamente matemática, relativa à liquidação dos valores
reconhecidos judicialmente, a requerente protesta pela juntada oportuna de cálculos elaborados
por especialista, para liquidação dos valores, nos termos do art. 16, parágrafo 4o, alínea "a", do
Decreto n. 70235/1972, eis que não foi possível, no prazo de defesa, efetuar os referidos
cálculos"; e-requer a realização de diligência para que sejam examinados os cálculos efetuados
em face dos cálculos apresentados pelo contribuinte. Neste sentido, foram elaborados quesitos; f-
protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos e requer seja julgado
procedente a Manifestação de Inconformidade.
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991
FINSOCIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. A valoração do crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado deve obedecer aos
critérios determinados pela autoridade judicial.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.869 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010069/2002-88

COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DISTINTOS. Os créditos relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que
tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma
espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados pela RFB quando houver legislação
superveniente ao trânsito em julgado que assegure igual tratamento aos
demais contribuintes ou, ainda, quando a legislação vigente na data do
trânsito em julgado não tiver sido fundamento da decisão judicial mais
restritiva

Em Recurso Voluntário alega a Recorrente que foram desconsiderados alguns
pagamentos de Finsocial.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
No mérito com razão à recorrente. Segundo despacho decisório de fls. 1510 e
seguintes, os seguintes elementos foram levados em consideração quando do cálculo do crédito
pleiteado:
Em face da não apresentação dos elementos solicitados pelos TERMOS
DE INTIMAÇÃO SEORT/DRF/GUA No 0393/2016, No 0029/2017 e
pelo TERMO DE REINTIMAÇÃO SEORT/DRF/GUA No 0046/2017, o
pleito foi examinado considerando os elementos constantes dos autos,
como segue:
• As bases de cálculo do FINSOCIAL foram obtidas da planilha
constante às fls 116 e 1281, com exceção dos períodos de apuração de
janeiro de 1991 a março de 1991, que foram utilizados os valores
constantes do Anexo 4, Quadro 05 da DIPJ do ano calendário
1991/exercício 1992 que se encontrava disponível no Sistema IRPJ
(Sistema da RFB – folha no 1416).
• Os pagamentos de FINSOCIAL dos períodos de apuração de setembro
1989 a março de 1991 dos estabelecimentos matriz e filiais 0002, 0003 e
0006 (folhas no 119, 121 a 143, 1027 e 1128), com exceção aos períodos
de apuração de 09/89 e 10/89 que não foram encontrados na pesquisa
das microfichas, foram certificados às fls. 1351 a 1353 pela
DERAT/SP, cuja documentação foi obtida pelo Dossiê no
10010.040240/0316-38. Destaca-se também o extrato obtido de consulta
aos Sistemas da Receita Federal do Brasil (folhas no 1417 a 1422).
• Efetuando o confronto entre as bases de calculo e os pagamentos de
FINSOCIAL dos períodos de apuração de 09/89 a 03/91, aplicando a
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.869 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010069/2002-88

alíquota do FINSOCIAL de 0,5% e os percentuais de atualização do
Provimento 26/2001 Atualização dos saldos de pagamento pelos Índices
do Provimento 26/01 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3a
Região (tabela folha no 1509).
• , através do programa CTSJ, centralizando a base de calculo e os
pagamentos
no
estabelecimento
matriz,
foram
extraídos
os
demonstrativos relacionados a seguir, que se encontram juntados às fls.
1449/1509:
- Demonstrativos de Pagamentos antes das vinculações.
- Demonstrativos de Apuração de Débitos.
- Demonstrativo de Amortizações.
- Demonstrativo de Saldo de Pagamentos em 02/01/96.
- Demonstrativo de Consolidação de Saldos de Débitos.
- Tabela Índices de Atualização CTSJ que foi utilizado os percentuais do
Provimento 26/2001.

O laudo de terceiro independente anexado com o Recurso Voluntário, atesta com
base nos documentos juntados aos autos, que os totais de Finsocial recolhidos foram os
seguintes:

Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.869 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010069/2002-88

A diferença se deu em razão de a fiscalização ter desconsiderado os pagamentos
realizados em setembro e outubro de 1989, que contudo restaram demonstrados nos autos por
meio de DARF:

Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.869 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010069/2002-88

Assim, entendo estar demonstrado o crédito pleiteado, devendo ser dado
provimento ao Recurso Voluntario, devendo a unidade proceder à atualização dos cálculos pela
Taxa Selic, nos termos da decisão judicial de fls. 2020 a 2029 cuja parte dispositiva se encontra
na fl. 2028.

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
provimento para considerar nos cálculos os pagamentos realizados em setembro e outubro de
1989, e atualização nos termos da decisão judicial, cuja parte dispositiva encontra-se à fl. 2.028
dos autos.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 2141
DF CARF MF
Original